Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE. ANÁLISE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria como se recurso de apelação fosse. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos, à jurisprudência firmada ou, ainda, quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime quando estava em liberdade provisória. Precedentes.
IV - O Acordo de Não Persecução Penal homologado na ação penal em que o agente foi agraciado com a liberdade provisória somente passou a surtir todos os seus efeitos após a sentença que reconheceu o cumprimento integral de todas as condições e decretou a extinção da punibilidade, proferida após o cometimento do novo crime.
V - Preserva-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando a revisional não contraria a prova de que o delito foi cometido na presença de diversas pessoas que confraternizavam na rua.
VI - A jurisprudência entende que a tenra idade da vítima, 14 (quatorze) anos no caso concreto, é fundamento idôneo para majoração da pena-base, tanto mais quando se trata de filho único, assassinado no “Dia das Mães”, fato que determinou mudança de endereço da genitora da vítima e a necessidade de uso de medicamento e tratamento psicológico.
VII - Não há como afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, tampouco reduzir o valor, quando a revisão criminal não apresenta qualquer prova nova suficiente para tanto, havendo nos autos demonstração da capacidade do requerente, representado na ação penal e no início desta revisão por advogados particulares, bem como diante do integral pagamento das prestações pecuniárias fixadas em Acordo de Não Persecução Penal em processo distinto.
VIII - Ação revisional julgada improcedente.